Tribunal: TJBA
Processo: 8245317-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8245317-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
MATHEUS MACIEL SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06). RÉU CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 500 DIAS-MULTA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PROVAS TESTEMUNHAIS INEQUÍVOCAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. MODALIDADE DELITIVA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS (USO PESSOAL). INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INALBERGAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. DELINEAMENTO FÁTICO:
A peça acusatória (ID. 104853938) narra o seguinte:
“Consta do Inquérito Policial de n. 133171/2025, registrado no Pje sob n. 8239285-85.2025.8.05.0001, oriundo da 12a . Delegacia Territorial de Itapuã, nesta capital, que no dia 05 de dezembro de 2025, por volta das 23h30min, uma guarnição da Policia Militar, estava em rondas de rotina no Bairro São Cristóvão, na região conhecida como Cascalheira e, ao adentrarem uma rua da localidade, os policiais se depararam com um grupo de cerca de quatro indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, tendo os agentes do Estado desembarcado da viatura e efetuado o revide à injusta agressão. Os referidos indivíduos evadiram pulando um muro de uma residência, tendo o DENUNCIADO caído, ao tentar pular o muro, sendo alcançado pelos policiais militares. Na referida oportunidade o DENUNCIADO jogou sobre o muro um objeto de cor preta, que não foi recuperado. Os policiais realizaram a busca pessoal no INCULPADO, constatando que ele trazia consigo, porções de uma substância análoga ao crack e pinos de uma substância que aparentava ser cocaína, além da quantia de R$ 40,00 em dinheiro, como se vê pela leitura do auto de exibição e apreensão acostado aos autos. O DENUNCIADO resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força e de algemas para conter o mesmo, sendo ele preso em flagrante e conduzido até a unidade policial para adoção das providências legais cabíveis, após ser levado até a UPA dos Barris, por ter se machucado durante a queda. Na unidade policial foi ainda encontrado no bolso das vestes do DENUNCIADO, 02 ( duas) porções de uma substância que aparentava ser maconha. As substâncias apreendidas em poder do DENUNCIADO foram periciadas em caráter definitivo, tendo restado constatado que as mesmas totalizavam: MATERIAL A: 1,69g (um grama e sessenta e nove centigramas), massa bruta de erva seca, fragmentada, de cor marrom esverdeada, distribuídas em duas porções acondicionadas em sacos plásticos incolores, tipo ziplock, dentro de saco plástico incolor com lacre n.° 0938473; MATERIAL B: 33,30g (trinta e três gramas e trinta centigramas), massa bruta de substância sólida, em forma de "pó", de cor branca, distribuídas em 28 (vinte e oito) porções acondicionadas em microtubos de plástico na cor azul e dentro de saco plástico incolor PROJETO CADEIA DE CUSTÓDIA C230105288 e lacrado com lacre 1375470 e MATERIAL C: 12,60g (doze gramas e sessenta centigramas), massa bruta de substância sólida, em forma de "pedra", de cor amarela, distribuídas em 30 (trinta) porções, sendo 05 (cinco) acondicionadas em sacos plásticos incolores, tipo ziplock e 25 (vinte e cinco) em microtubos de plástico incolor e na cor verde, dentro de saco plástico incolor PROJETO CADEIA DE CUSTÓDIA C230105287 e lacrado com Lacre n.° 1375311, tendo restado constatado pela perita criminal, após realização de exames, que as substâncias apreendidas eram maconha (MATERIAL A) e cocaína (MATERIAIS B e C), droga de uso proscrito no País, conforme laudo pericial de número 2025 00 LC 053156-01, acostado ao inquérito Policial. Na delegacia, ao ser interrogado pela autoridade policial o denunciado negou a prática do crime, afirmando que foi abordado quando tinha acabado de sair de casa para dar socorro à sua irmã que estava passando mal, e que a guarnição atirou contra outros indivíduos que ficam na "boca", e o interrogado não correu. Afirmou que foi agredido pelos policiais, negando que tenha sido apreendida substância entorpecente em seu poder. Considerando a natureza, a diversidade, a quantidade, o modo de acondicionamento das drogas, apreendidas em poder do DENUNCIADO, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a prisão, tais circunstâncias, em seu conjunto, autorizam o enquadramento no tipo penal relativo à prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil. Vale ressaltar que em consulta aos sistemas disponíveis, verifica-se que o DENUNCIADO responde ao processo de número 8224563- 46.2025.8.05.0001, na 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

2. DA SENTENÇA RECORRIDA:
Transcorrida a instrução, a Douto Juíza da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Rosemunda Souza Barreto Valente, julgou PROCEDENTE o pedido para condenar RODRIGO DOS SANTOS SAMPAIO como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, não foi reconhecida qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, inexistentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, fixou a sanção definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo. Ao final, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, em prol do réu.

3. DAS RAZÕES RECURSAIS
: Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (ID. 104855093), sustentando, de logo, a ausência de provas hábeis a escorar o édito condenatório, tendo em vista
a
parcialidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares. Alega, nesse rumo, que
“No caso, a prova judicial não ultrapassou o terreno da suspeita forte. E suspeita forte não se confunde com certeza penal.

N
ã
o houve usu
á
rio abordado.

N
ã
o houve venda presenciada.

Não houve apreensão de arma com o apelante. O objeto preto lançado jamais foi identificado ou recuperado.”
Alternativamente, requer a desclassificação do crime inserto no art. 33, caput, da Lei de Drogas para a modalidade delitiva catalogada no art. 28 do mesmo diploma legal. De outro enfoque, requer a aplicação da minorante, estatuída no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, uma vez que não há qualquer elemento probatório de que o réu dedica-se à atividade criminosa, bem como
“A própria sentença ainda reconheceu que a quantidade apreendida foi pequena e fixou a pena-base no mínimo legal. Isso reforça que não havia vetor idôneo, concreto e judicialmente seguro para afastar o redutor.”
Como consectário lógico, afirma que
“incide a Súmula Vinculante 59 do STF: é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, desde que presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.”
Por fim, pleiteia que
“seja afastada da sentença toda valoração negativa fundada em ação penal em curso, com expresso reconhecimento da ilegalidade de seu uso como “antecedente” ou como fundamento autônomo para negar o tráfico privilegiado.”

4. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA:

4.1. Não há como absolver o réu do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pois são indubitáveis a materialidade e autoria.

A materialidade está evidenciada no auto de exibição e apreensão de ID. 535067609, p. 15, dos autos de nº 8239285-85.2025.8.05.0001, consignando a apreensão de:
“17 PINOS PLASTICO CONTENDO PÓ BRANCO ANALOGA A COCAINA LACRE 1375470. [...] . - Crack, Descrição: 30 PORÇÕES DE FRAGMENTOS ANALOGA A CRACK LACRE 1375311.”,
além do teor do Laudo definitivo de ID 104853946, com resultado positivo para benzoilmetilecgonina e tetrahidrocanabinol.

A autoria, por sua vez, está demonstrada nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme os depoimentos gravados através de mídia audiovisual.

Nessa esteira, confronte-se, a seguir, o quanto narrado, em ambas as fases de persecução, pelos policiais militares, responsáveis pela prisão instantânea do réu, relatando os fatos de forma precisa, convicta e sem inexatidões, ao dar conta de que foram informados sobre a presença de um grupo armado que estava praticando traficância, oportunidade em que, procedidas as diligências, alcançaram o acusado, que, por sua vez, no momento da fuga, dispensou um saco contendo certa quantidade de substâncias ilícitas.

4.2. Noutro enfoque, uma análise do caderno processual permite afirmar que, apesar do esforço defensivo, a argumentação trazida pelo réu no sentido da desclassificação do tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a modalidade delitiva do artigo 28 do mesmo diploma legal não merece acolhimento, não sendo cabível a desqualificação para a infração de menor gravidade.

Vale ressaltar que a configuração deste tipo penal reclama dolo específico, pois é preciso, para tanto, que o agente adquira, guarde, tenha em depósito, transporte ou traga consigo substância entorpecente “exclusivamente” para consumo próprio, o que, no entanto, não ficou comprovado nos presentes autos. Para completar, não há nos autos qualquer prova técnica da dependência química, como, por exemplo, laudo médico, ou mesmo prova testemunhal que corrobore a asserção defensiva.

4.3. Segundo o entendimento da Corte de Justiça, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é indispensável coligir elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa
[1]
. Eis o caso dos autos.

In hipotesis
, a dedicação a atividades criminosas foi concretamente demonstrada pelos elementos de provas dos autos, máxime, levando-se em conta o quanto consignado, idoneamente, pelo julgador de primeiro grau, que destacou, judiciosamente, o papel do apelante na dinâmica criminosa, sendo ele apontado como “gerente de uma facção criminosa”

A esse respeito, a ilustre Procuradora de Justiça consignou acertadamente que
“[...] diante da notícia de que o Acusado seria vinculado à facção criminosa denominada “BDM”, exercendo, repise-se, a posição de gerente, mostra-se acertado o afastamento da multicitada minorante.”

Sendo assim, entende-se, neste particular, ser indevido o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, tal como requer a defesa. Corolariamente, mantido o afastamento de tal minorante, entremostra-se inviável a aplicação da Súmula 59 do STF
[2]
.

5. PARECER MINISTERIAL:
A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pela Dr.ª ELZA MARIA DE SOUZA, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID. 105236477.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8245317-09.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
RODRIGO DOS SANTOS SAMPAIO
, e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e, nesta extensão, julgá-lo
IMPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

[1]
STJ - AgRg no HC: 676145 SP 2021/0197439-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021

[2]

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art.
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art.
59
do
CP
), observados os requisitos do art.
33
,
§ 2º
, alínea c, e do art.
44
, ambos do
Código Penal
.